Tribunal: STF
Processo: RE 1418194
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 837.311-RG/PI; TEMA RG Nº 784. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO CONSIGNADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado:



    “REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO. FRAGILIDADE DAS ALEGAÇÕES RECURSAIS. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS QUADROS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA. SENTENÇA RECORRIDA EM PERFEITA SIMILITUDE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL ORIUNDA DO STF. CLÁUSULA EDITALÍCIA PREVENDO O PREENCHIMENTO DAS VAGAS PREVISTAS EM EDITAL E, TAMBÉM, DAQUELAS QUE SURGISSEM DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. CRIAÇÃO, POR LEI, DE NOVAS VAGAS DENTRO DA VIGÊNCIA DO CERTAME. IMEDIATA INCLUSÃO DA PARTE AUTORA NO ROL DE CANDIDATOS DENTRO DO LIMITE DE VAGAS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL, GRAVE E IMPREVISÍVEL. DESPROVIMENTO. 



    O Edital constitui a chamada “lei do concurso”, de modo que as normas dele extraídas vinculam tanto a Administração Publica quanto os candidatos que, ao se inscreverem, manifestam a sua vontade de se submeterem ao certame em estrita observância às regras estabelecidas para a sua realização. “In casu”, o Edital nº 001/2008 não previu apenas a formação do cadastro de reservas, mas também, destinou-se, como se pode facilmente perceber, logo em suas primeiras linhas, ao preenchimento das vagas existentes naquele momento e, também, naquelas que viessem a surgir dentro do prazo de validade do concurso.



    Portanto, havendo sido comprovado, que durante a validade do concurso de 2008, encerrado em 27 de junho de 2014, três leis (Lei nº 8817, de 12 de junho de 2009; Lei nº 9073, de 09 de abril de 2010, e Lei Complementar nº 096, de 03 de dezembro de 2010, mas que entrou em vigência 90 (noventa) dias depois) criaram novas vagas de Técnico Judiciário, área judiciária, para todas as regiões do certame, num total que atingiu a posição de classificação da parte Promovente, não ha que se falar em classificação fora do número de vagas previstas no edital.” (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violação ao art. 37, II, da Constituição da República. Sustenta que a autora, aprovada fora do número de vagas previstas no edital, foi incluída em cadastro de reserva, não tendo direito à nomeação, porquanto inexistente preterição ou qualquer situação excepcional que a justifique, cabendo à Administração a respeito, a partir de critérios de oportunidade e conveniência (e-doc. 8). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    3. Para melhor exame da controvérsia, colho os seguintes trechos do acórdão recorrido:



    “Como se sabe, o Edital constitui a chamada “lei do concurso”, de modo que as normas dele extraídas vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos que, ao se inscreverem, manifestam a vontade de se submeterem ao certame em estrita observância às regras estabelecidas para a sua realização.



    Dessa forma, como já pronunciado em outros casos semelhantes aos dos autos, o Edital nº 001/2008, não previu apenas a formação de cadastro de reservas. Determinou-se, também, como se pode facilmente perceber, logo em suas primeiras linhas, ao preenchimento das vagas existentes naquele momento e naquelas que viessem a surgir dentro do prazo de validade do concurso.



    (...)



    Portanto, havendo sido comprovado que, durante a validade do concurso de 2008, encerrado em 27 de junho de 2014, novas vagas de Técnico Judiciário para todas as Regiões do certame, num total que atingiu a posição de classificação da parte Autora/Recorrida, não há que se falar em classificação fora do número de vagas previstas no edital.



    Não bastasse isso, conforme informação prestada pelo próprio Tribunal de Justiça, nos vários mandados de segurança que lhes foram impetrados, vagas surgiram no prazo de validade do concurso, decorrentes de aposentadoria, falecimento, exoneração e/ou demissão, aumentando, ainda mais, essa disponibilidade para os candidatos aprovados naquele certame.



    Assim sendo, havendo o Edital expressamente previsto que o concurso se destinava também às vagas criadas no prazo de validade do Concurso, tem-se que a presente hipótese não diverge do entendimento solidificado pela Suprema Corte, pois enquadra-se, perfeitamente, na orientação entabulada no item “i”, que reconheceu direito subjetivo à nomeação quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital, não havendo sequer, no caso específico dos autos, a necessidade de comprovação de ocorrência de preterição.



    Ora, a oferta editalícia pelo Tribunal de Justiça da Paraíba, nos moldes como redigido, prevendo o preenchimento, também das vagas surgidas no prazo de validade do Certame, evidenciou, sem sombra de dúvidas, a existência de interesse e necessidade da Administração, gerando , assim, direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados, independentemente, dada a particularidade e a excepcionalidade do caso dos autos (regra explícita no edital prevendo o preenchimento de vagas surgidas no prazo de validade), da existência de preterição.



    Além disso, a existência de cargos públicos criados por toas as supracitadas leis, no prazo de validade do Concurso, pressupõe prévia dotação orçamentária e, repito, a latente necessidade do serviço.



    Não bastasse isso, a não nomeação (dentro da vagas) somente se justificaria se motivada em situação excepcional superveniente, imprevisível, grave e necessária, hipóteses que não foram comprovadas pelo Estado da Paraíba.” (e-doc. 6).



    4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e das cláusulas do edital do concurso, consignou que teria ocorrido a preterição arbitrária da autora, ora recorrida.



    5. Dessa forma, somente a partir do exame dos elementos fático-probatórios e do edital do certame seria possível eventualmente concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo no tocante ao direito da recorrida à nomeação e posse, o que é inviável em sede extraordinária, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF. 



    6. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 6, p. 7), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator